Tribunal: TJPA
Processo: 0814986-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814986-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL LAILSON SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO N.º
0814986-56.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0814090-54.2023.8.14.0051

IMPETRANTE: DRA. HEVELYNS DEBORA MAGALHÃES DE

PACIENTE: DANIEL LAILSON SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157 §2º, inciso II c/c artigo 70, ambos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prisão cautelar não atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO N.º
0814986-56.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0814090-54.2023.8.14.0051

IMPETRANTE: DRA. HEVELYNS DEBORA MAGALHÃES DE

PACIENTE: DANIEL LAILSON SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157 §2º, inciso II c/c artigo 70, ambos do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de
DANIEL LAILSON SANTOS LIMA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém.

De acordo com a impetração, o requerente foi preso em flagrante no dia 31/08/2023, tendo sua prisão convertida em preventiva durante audiência e custódia realizada em 01/09/2023.

Relata que o coacto se apresentou em audiência de custódia lesionado, porém, nada fora registrado em ata, bem como questiona a lisura do Laudo de Perícia de Corpo de Delito.

Alega ainda que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação, visto que no presente caso se observa que a autoridade coatora se limitou apenas à prova da existência do crime, ou seja, concentrou-se em informações referentes a materialidade, sem sequer pontuar, com clareza, a existência de elementos mínimos de autoria.

Asseveram que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, os quais demonstram perfil social e funcional favoráveis a revogação de sua custódia.

Por fim, pugnam pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 28/09/2023 (Id. 16193073).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 16397906).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Analisando detidamente os autos, verifico que os documentos juntados não permitem analisar de forma adequada as alegações de que o coacto se apresentou em audiência de custódia lesionado, não há elementos que permitam questionar o laudo oficial, tampouco imagens que mostrem de forma cabal o alegado.

Contudo, é inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e conjecturas em desfavor do réu, desconsiderando os bons predicados do paciente.

Insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar, deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão combatida, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado.

Em verdade, a decisão se mostra absolutamente genérica e lacônica, conforme se verifica:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A forma como o crime foi praticado pelo(a)(s) autuado(a)(s), demonstra(m) concretamente sua periculosidade, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual converto sua Prisão Flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública. (...)”

No entanto, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do periculum libertatis do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque se trata de crime violento. Todavia, observo que a decisão não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da
extrema ratio
ou elementos que demonstrem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Vale destacar por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecido o constrangimento ilegal da prisão baseada na gravidade em abstrato do delito, conforme se verifica:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)”

Destarte, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu primário, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos e/ou se furtará das suas responsabilidades penais.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de DANIEL LAILSON SANTOS LIMA, para revogar a medida preventiva em desfavor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura o qual deverá ser assinado pelo juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023